Tribunal: TCU
Processo: 033.418/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis desvios em repasses oriundos do erário federal.

Inteiro teor:
Acórdão 6660/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em sintonia com os pareceres dos autos (peças 13-14), em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) informar ao Centro de Controle Interno do Exército e ao representante o inteiro teor desta deliberação; c) arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em virtude de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 033.418/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Diógenes Moisés Pinheiro, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.